Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737371-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PABLO COSTA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 680 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando, além da redução da pena pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) examinar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da sanção corporal; e (iii) analisar se a pena de multa pode ser reduzida ou afastada em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas por meio dos relatórios de investigação, das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, das provas colhidas na fase inquisitorial e do depoimento do agente policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a apreensão direta de entorpecentes para a caracterização do crime. 4. O regime inicial fechado é adequado ao caso, pois o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, sendo aplicável o disposto no artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal. 5. A pena pecuniária decorre de previsão legal cogente e não pode ser afastada sob a alegação de hipossuficiência do réu, especialmente porque foi fixada no mínimo legal, observando-se sua condição econômica. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigo 33, caput; Código Penal, artigos 33, § 2o, “a”, e § 3o; Código de Processo Penal, artigo 202. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a ausência de materialidade e insuficiência probatória para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025